Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-29.2025.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002696-29.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO - CPF: 606.193.623-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO TEMA 585 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa impugna unicamente a dosimetria da pena, requerendo a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da reincidência específica do réu e da existência de confissão espontânea,
é cabível a compensação integral entre tais circunstâncias, nos termos do Tema Repetitivo nº 585 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 585 do STJ autoriza a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mesmo quando a reincidência é específica, salvo em casos de
multirreincidência
ou presença de circunstâncias concretas que justifiquem a preponderância da agravante.

4.
No caso concreto, o réu não é
multirreincidente
e não foram demonstradas peculiaridades fáticas que justificassem a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão.

5.
A confissão, embora parcial, contribuiu objetivamente para a elucidação do delito, sendo suficiente para justificar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "
d
", do Código Penal.

6.
A manutenção da compensação parcial pela sentença recorrida violou a orientação vinculante do STJ, impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
É cabível a compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea, salvo quando demonstrada
multirreincidência
ou outras circunstâncias concretas que justifiquem a preponderância da agravante
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002696-29.2025.8.11.0003

APELANTE: MANOEL COELHO OLIVEIRA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública
d
o Estado
d
e Mato Grosso, em
favor
de

Manoel Coelho Oliveira Filho, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (
id.

298028402
).

Nas razões recursais
,
a defesa
técnica
não questiona a autoria ou materialidade, limitando-se a impugnar a dosimetria da pena, requerendo

a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, com
a consequente redução da pena intermediária, por entender excessivo o aumento promovido pelo juízo sentenciante
(id
.

298028415
).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
(id.

298028417
)
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação
(id
.
299533371
).

É o Relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à segunda fase da dosimetria da pena, especificamente no que diz respeito à forma de compensação entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea.

Da análise da dosimetria da pena, observa-se que o juízo sentenciante, ao fixar a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em virtude da valoração negativa dos antecedentes criminais, reconheceu, na segunda fase do cálculo, a incidência da agravante da reincidência específica, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal.

Simultaneamente, concedeu ao réu a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "
d
", do mesmo diploma legal, em razão da confissão espontânea, consubstanciada na admissão, em juízo, da posse da substância entorpecente em nome de terceiro.

Contudo, ao ponderar referidas circunstâncias,
o juízo de origem
optou pela compensação parcial entre a agravante e a atenuante, atribuindo preponderância à reincidência.

Em razão disso, promoveu o acréscimo de 1/8 à pena intermediária, a qual foi fixada em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

A defesa, por sua vez, sustenta que tal recrudescimento da pena se deu de maneira indevida, pleiteando o reconhecimento da compensação integral entre a reincidência e a confissão, nos termos da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 585.

Com razão
a nobre Defensoria Pública.

O Tema 585 do STJ estabeleceu diretriz objetiva, segundo a qual:

“É admitida a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que esta seja específica, cabendo ao magistrado, com base nas peculiaridades do caso concreto, valorar a preponderância de uma sobre a outra apenas quando presente
multirreincidência
ou outras circunstâncias relevantes.”

O ponto nevrálgico da controvérsia reside, portanto, na extensão da reincidência e na contribuição da confissão para o esclarecimento do delito.

No caso em tela, conquanto o apelante seja reincidente específico
,
por ter sofrido condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes, não se trata de réu
multirreincidente
,
tampouco se apurou a existência de elementos fáticos adicionais que justificassem, à luz do precedente citado, a atribuição de preponderância automática à circunstância agravante.

Consoante inteligência do referido tema repetitivo,
a preponderância da reincidência sobre a confissão somente deve ser reconhecida de forma excepcional, quando houver
multirreincidência
ou outros fatores concretos
que ampliem significativamente o desvalor da conduta ou da personalidade do agente
,
o que, manifestamente, não se verifica na hipótese
sub judice.

Ademais, a confissão do acusado, ainda que parcial, contribuiu de forma objetiva para a elucidação da materialidade delitiva.

Ao admitir, perante a autoridade judicial, que guardava a substância entorpecente a pedido de terceiros, forneceu elemento que, embora não esgote a totalidade do tipo penal, converge com os demais dados probatórios constantes dos autos, como a fragmentação da droga, a balança de precisão e os dados telemáticos, permitindo ao juízo formar sua convicção com maior celeridade e segurança.

Vale lembrar que o próprio art. 65, III,
“d”,
do Código Penal, ao prever a confissão como atenuante, não exige que ela seja integral ou abrangente, tampouco exige que traduza arrependimento moral, bastando que constitua meio de contribuição à instrução ou à verdade processual
,
o que, de fato, ocorreu.

Nessa toada, não subsistem razões jurídicas válidas para afastar a compensação plena entre as referidas circunstâncias, sendo impositiva a aplicação fiel da diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de vulneração ao princípio da legalidade estrita e da uniformidade interpretativa.

Assim, reconhecida a possibilidade de compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea, impõe-se o redimensionamento da pena, afastando-se o acréscimo de 1/8 imposto na segunda fase.

Por conseguinte, passo ao r
edimensionamento da pena
.

Dessa forma, mantida a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, e realizada a compensação integral entre a agravante e a atenuante, a pena intermediária se
fixa no mesmo patamar da base:
05 anos e 10 meses de reclusão, mais
583
dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Todavia,
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 foi, com acerto, afastada pela instância de origem, à vista da reincidência específica e maus antecedentes, não havendo impugnação recursal nesse ponto.

O regime inicial fechado permanece adequado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
,

em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para reconhecer a compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo nº 585 do STJ,
redimensionando a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025